Tribunal: TJSP
Processo: 2006117-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula Hipotecária
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Execução de título extrajudicial. Rejeição da impugnação à penhora. Alegação de que se trata de bem impenhorável por se referir a pequena propriedade rural. Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado a prova de que o bem constrito é impenhorável por se tratar de pequena propriedade rural trabalhada pela família, ônus do

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Execução de título extrajudicial. Rejeição da impugnação à penhora. Alegação de que se trata de bem impenhorável por se referir a pequena propriedade rural. Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado a prova de que o bem constrito é impenhorável por se tratar de pequena propriedade rural trabalhada pela família, ônus do qual não se desincumbiu. Decisão mantida. Recurso desprovido.